Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710710-08.2019.8.07.0000 RECORRENTES: MARCIA DE OLIVEIRA MARINHO SILVA, GENIVAL BORGES DOS SANTOS, ALAN FRANCISCO QUEIROZ LOPES, MARLENE VIANA DE SOUSA, REJANE MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso extraordinário. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023